Tribunal: TJES
Processo: 0000334-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000334-56.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON RAMOS SELESTINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000334-56.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICON RAMOS SELESTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ART. 147
DO CÓDIGO PENAL
E ART. 21, DO DECRETO-LEI N.º
3.688/41,
NA FORMA DA LEI N.º
11.340/06.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
Provadas materialidade e autoria dos crimes a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória.
2.
A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3.
A isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000334-56.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICON RAMOS SELESTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAICON RAMOS SELESTINO
, visando a reforma da sentença oriunda da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes descritos nos artigos 147 do Código Penal e 21, do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, às penas de 20 (vinte) dias de prisão simples e 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de janeiro de 2021, o denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato e ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Ananilda Pereira Santos, sua companheira.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu, por insuficiência de provas. Pugna ainda, pela isenção das custas judiciais.

Pois bem.

Revendo o feito, observo que a materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado n.º 44052940.

Com relação à autoria, verifico que a vítima é firme e segura em descrever as ameaças e agressões sofridas, afastando quaisquer dúvidas acerca da condenação.

Ao ser ouvida, em Juízo, Ananilda declarou que:

“
[...]

sempre dormiu antes do ex-marido e ele colocava o celular para carregar; que no dia dos fatos havia chegado uma mensagem de um antigo namorado, que morava no rio; que a vítima, como amiga, brincou e disse que era para ele a levar, ele respondeu que a levaria; que Maicon pegou o celular, para carregar e viu a mensagem; que o agressor visualizando essas mensagens agrediu-a com um tapa no rosto, a xingou e a proferiu ameaças, afirmando que se a vítima saísse de casa iria ‘passar com carro em cima dela’; que a declarante confirma que o seu relacionamento sempre foi conturbado, e que, quando o agressor se alterava em demasiado, ela se retirava de casa indo para casa da mãe dele; que no dia, porém, o acusado escondeu a chave não a permitindo sair de casa e continua a ameaçá-la; que o réu continuou fazendo ameaças falando que iria passar com o carro em cima dela caso saísse de casa e que se ela se locomovesse para sua sogra ele mataria as duas e a procuraria até ao inferno adentrando até na casa de sua própria casa com o carro; que a padecente confirmou que quando o réu a agrediu estava com a criança no colo dando de mama, e que já foi agredida outras vezes, porém dessa vez ele a ameaçou de morte; [...] que a vítima relata que o relacionamento sempre foi marcado por agressividade, porém ela queria tentar fazê-lo dar certo, pois, já teria criada sua primeira filha sem pai; que, contudo, não obteve êxito e que após essa ida para a delegacia não teve contato com ele [...]”
.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
Apelação Criminal - Nº 0000062-91.2017.8.08.0019(019170000624) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELANTE NATANAEL NOBRE NUNES APELADO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da eminente Relatora. Vitória, 03 de agosto de 2022. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019170000624, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)”.

Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Quanto à contravenção penal disposta no artigo 21, do Decreto Lei n.º 3.688/41, entende-se como tal, toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal.

Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci,
“em síntese, vias de fato são prática
s
de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a” (in, Contravenções Penais, v.1, p. 164)

Assim, só existirá a infração de vias de fato, se o ato praticado pelo agente não configurar o crime de lesões corporais, exatamente em virtude da ausência de lesões, sendo portanto, prescindível o laudo, bastando apenas, a comprovação do ato pelo agente.

No mesmo sentido, manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
Pelas declarações colacionadas, depreende-se de forma clara a ocorrência do ilícito descrito no artigo 147 CP e 21 do Decreto-Lei 3.688/41, emergindo assim a completa improcedência das alegações alinhadas pela defesa, haja vista que o réu realmente ameaçou e agrediu e a vítima, sendo claro sua intenção de intimidá-la para que a padecente continuasse sobre seu controle
.
”

Desta forma, percebe-se a improcedência da tese defensiva, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a prática dos fatos típicos imputados ao recorrente.

Por fim, concluo que o pedido de isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.